Tribunal: TJBA
Processo: 8012269-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012269-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LILIAN ABBEHUSEN LIMA ANDRADE

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL EM RAZÃO DO PEQUENO NÚMERO DE VIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de revisão contratual, deferiu tutela de urgência para determinar a substituição dos reajustes anuais aplicados a plano de saúde coletivo pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, quanto às parcelas vincendas, sob pena de multa diária, em razão de alegada abusividade e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória que limita os reajustes de plano coletivo aos índices da ANS; (ii) estabelecer se é possível o controle judicial dos reajustes aplicados a plano coletivo, especialmente quando possui reduzido número de beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do agravo restringe-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sendo vedada a análise aprofundada do mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

Os contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas e desvantagem excessiva ao consumidor.

O controle judicial dos reajustes em planos coletivos é admissível quando houver indícios de abusividade, especialmente diante da ausência de transparência nos critérios de cálculo.

A existência de plano coletivo com reduzido número de beneficiários autoriza, em juízo de cognição sumária, a mitigação da distinção em relação aos planos individuais para fins de controle de reajuste.

A probabilidade do direito decorre da possível onerosidade excessiva e da falta de clareza quanto aos critérios de reajuste adotados pela operadora.

O perigo de dano se evidencia no risco de inviabilização da manutenção do contrato e consequente perda da cobertura assistencial, essencial à saúde.

A limitação da medida às parcelas vincendas afasta o risco de irreversibilidade, permitindo eventual recomposição futura.

A necessidade de prova pericial atuarial não impede a concessão da tutela de urgência, devendo ser analisada na fase instrutória.

A fixação de contracautela mostra-se desnecessária diante da ausência de risco imediato de prejuízo irreparável à operadora.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012269-12.2026.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e agravada
LILIAN ABBEHUSEN LIMA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2